Tribunal: TJDFT
Processo: 0718398-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 91672867 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada pelo agravado, Lucas Cerqueira Alves, representado por Nayara Cerqueira de Andrade, em desfavor da ora agravante, processo 0703428-15.2021.8.07.0010, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida para obrigar a parte ré/agravante a autorizar a internação emergencial em leito de UTI indicada à parte autora/agravada, bem como demais tratamentos indispensáveis ao restabelecimento de sua saúde. Em peça vestibular (Id 91672915 do processo de referência), a parte autora, por meio de sua curadora, esclareceu ser titular do plano de saúde da Unimed Central Nacional desde 20 de abril de 2021 e ter-lhe sido negada pela parte ré a internação em Unidade de Tratamento Intensivo no Hospital Maria Auxiliadora, apesar da prescrição médica em razão de piora do quadro de infecção pelo coronavírus. Alegou que a negativa decorreu da previsão de carência no contrato e, por esse motivo, ajuizou a ação com o objetivo de obter a tutela de urgência, em razão da situação emergencial, em consonância com o art. 12 da Lei 9.656/1998. Na decisão agravada, o i. magistrado plantonista deferiu a tutela de urgência para determinar “que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora/agravado em leito de UTI do Hospital Maria Auxiliadora, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” Destacou que o relatório médico comprova grave quadro de saúde da parte autora com necessidade urgente de internação em leito de unidade de terapia intensiva, motivo pelo qual deve ser afastado o período de carência estabelecido no contrato de plano de saúde, consoante o art. 35-C [1] da Lei 9.656/1998. Irresignada, a parte ré/agravante interpôs o presente agravo de instrumento (Id 26337511). Em razões recursais (Id 26337511, pp. 4-13), ressalta que a negativa de atendimento do plano de saúde, fundamentada na carência ainda vigente, tem previsão contratual e amparo legal, em especial o art. 6o da Resolução Normativa 195/2009, bem como os arts. 12, V [2], e 16, III[3], da Lei 9.656/1998. Salienta a inocorrência de acidente pessoal com o agravado, para afastar a carência em caso de atendimento emergencial, em que internação seria limitada às primeiras 24 horas. Frisa a necessidade de se observar o período de carência na realidade fática apresentada, sob pena de ser penalizada injustamente, ao lhe ser imposta a obrigação de custear internação em UTI em situação não contemplada no contrato. Argumenta que a multa diária deve ser excluída ou reduzido o valor, consoante o art. 537, § 1o, I, do CPC, porque entende ser desproporcional e desarrazoada. Diz que não foi demonstrada desídia de sua parte e o prazo fixado para cumprimento foi exíguo. Pontua que as astreintes não devem servir como meio de punição, indenização ou compensação, porquanto constituem meio coercitivo, de modo a estimular o atendimento voluntário à determinação judicial. Subsidiariamente, considera exorbitante o valor fixado e defende que a estipulação não observou o dever de fundamentação, porque não explicitou os critérios adotados para a quantificação. Ao final, faz a seguinte postulação: Diante todo o exposto, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja o agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada e pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Por fim, que o valor arbitrado a título de multa, seja consideravelmente reduzido, ante a sua clara excessividade, bem como seja fixada limitação justa à sua aplicação e, ainda, arbitrado prazo apto ao cumprimento da determinação, nos termos do artigo 537, caput e §1o, do Código de Processo Civil. Preparo devidamente recolhido (Ids 26337512 e 26337513). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. O autor, ora recorrido, ingressou com ação de conhecimento, veiculando preceito cominatório, cumulada com indenização por danos morais, em que pleiteou liminarmente, a concessão da tutela de urgência, “para OBRIGAR A PARTE RÉ A AUTORIZAR A INTERNAÇÃO EMERGENCIAL EM LEITO DE UTI INDICADA À PARTE AUTORA, BEM COMO DEMAIS TRATAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), inclusive com a notificação do HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, para proceder ao tratamento, conforme prescrição médica, diante da urgência que o caso requer e da impossibilidade de citação da parte ré em horário noturno/final de semana”. (Id 91672915 do processo de referência) O i. juízo a quo, na decisão agravada exarada em 14/5/2021 (Id 91672867 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela parte autora/agravada “para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do Hospital Maria Auxiliadora, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” A demandada/agravante foi intimada pessoalmente para cumprimento da ordem judicial em 14/5/2021 (Ids 91677931 e 92345695 do processo de referência). Compareceu nos autos em 7/6/2021 para informar o cumprimento voluntário da decisão concessiva da tutela de urgência em 14/5/2021 e apresentou cópia da guia de autorização emitida para o Hospital Maria Auxiliadora, a fim de viabilizar a internação do agravado/autor em leito de UTI com o suporte necessário ao atendimento prescrito pelo médico assistente (Ids 93890743 e 93890744 do processo de referência). Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC[4] e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, LIV, da CF[5]. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII[6], CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico a possibilidade de trânsito recursal para postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência antes mesmo de haver oferecido contestação, somente protocolada em 8/6/2021 (Id 94050090 do processo de referência). Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente. Esta conduta ensejou a ocorrência de preclusão lógica, a obstar a interposição deste agravo de instrumento, protocolado em 9/6/2021, muito depois, portanto, do cumprimento voluntário e superveniente da liminar fustigada em 14/5/2021. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente a preclusão lógica a obstar a interposição de recurso contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, em contestação à pretensão deduzida no processo de origem pela autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença, Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero que não deve ser admitido o presente agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente preclusão lógica constatada no cumprimento integral e tempestivo da decisão liminar concessiva da tutela de urgência. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC[7], c/c o art. 87, III[8], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a preclusão lógica pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao i. juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. [2] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [3] Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: V - as condições de perda da qualidade de beneficiário [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [6] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [7] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)